Tribunal: TJPA
Processo: 0019773-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019773-98.2018.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES, ANDREY DA SILVA VINAGRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: Secretaria Única de Direito Penal

PROCESSO Nº: 0019773-98.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
ANDREY DA SILVA VINAGRE
(Adv.: Aldanerys Matos Amaral – OAB/PA n.º 10129)

APELANTE:
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
PEDIDOS COMUNS A AMBOS RECURSOS
:
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prisão em flagrante dos apelantes em posse dos bens subtraídos das vítimas, bem como pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo com oitiva das vítimas e policiais responsáveis pela prisão -
2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPROVIMENTO – quantum da pena cominada que recomenda o regime inicial semiaberto –
PEDIDOS EXCLUSIVOS DO RECURSO DE ANDREY DA SILVA VINAGRE:
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES OU TENTADO – IMPROVIMENTO – prova carreada que demonstra a ocorrência de grave ameaça contra pessoa, circunstância elementar do crime de roubo, bem como a inversão da posse dos bens subtraídos, configurando a consumação do delito patrimonial, inviabilizado a desclassificação pleiteada –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – improvimento - pedido inócuo, pois a majorante não reconhecida na hipótese –
3)
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – pleito inócuo, uma vez que reconhecida apenas a majorante do concurso de agentes, aplicada na fração legal mínima de 1/3 (um terço) –
4)
AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL DE DELITOS – IMPROVIMENTO – restando demonstrado que com sua conduta os apelantes lesaram o patrimônio de diversas vítimas, em um mesmo contexto fático, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes –
PEDIDOS EXCLUSIVOS DO RECURSO DE

MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES: 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO TENTADO – IMPROVIMENTO – constatada a inversão da posse dos bens, impõe-se o reconhecimento da consumação do delito –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal –
3)
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – IMPROVIMENTO – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ANDREY DA SILVA VINAGRE
e
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática de delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal
, cominando para ambos penas de idêntico quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
fixados

em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
ANDREY DA SILVA VINAGRE
pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para furto simples ou tentado, o decote da majorante do uso de arma de fogo, o afastamento do reconhecimento de concurso formal de delitos, a redução para o mínimo legal da fração de aumento de pena pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para um menos gravoso.

Por sua vez, o apelante
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para roubo tentado, a redução da pena base, a redução da pena intermediária abaixo do mínimo pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para um menos gravoso.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05/09/2018, por volta das 00h15, na Av. Visconde de Souza Franco, em frente ao Supermercado Líder, bairro Reduto, Belém/Pará, os denunciados
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES, BRENO VIRGÍNIO DA SILVA
e
ANDREY DA SILVA VINAGRE
, mediante grave ameaça, subtraíram pertences das vítimas Tamara Djanira Ramos, Evandro Ferreira e Douglas Costa.

Consta na peça acusatória que as vítimas estavam saindo de seu local de trabalho em direção as suas residências, ocasião em que transitavam pela Avenida Visconde de Souza Franco, quando foram abordadas pelos três agentes, todos com a mão por baixo da blusa, simulando estar amados.

Relata que os denunciados subtraíram das vítimas um cartão passe fácil, uma carteira contendo o valor de R$ 100,00 (cem reais), um aparelho celular marca Samsung J1, dourado, contendo um chip da empresa TIM. Logo após o assalto, os denunciados evadiram-se do local, mas foram perseguidos e capturados por populares que tentaram linchá-los, porém, foram impedidos por uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local.

Após a instrução, foi determinada a cisão do processo em relação ao acusado
BRENO VIRGÍNIO DA SILVA
, permanecendo nos presentes autos a apuração apenas em relação às condutas imputadas a
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
e
ANDREY DA SILVA VINAGRE,
os quais restaram

condenados

pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, sendo cominadas para ambos penas de idêntico quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
fixados

em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
e
ANDREY DA SILVA VINAGRE
pleitearam sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que
autoria e materialidade se encontram comprovadas nos autos pela prisão em flagrante dos apelantes em posse dos bens subtraídos das vítimas, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls. 27 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo com oitiva das vítimas TAMARA DJANIRA DOS REIS RAMOS e EVANDRO TAVARES FERREIRA e dos policiais PEDRO AGOSTINHO DA SILVA FERNANDES, JOALISSON FERREIRA DOS SANTOS e LUCIANO CRISTO POMPEU GONÇALVES, responsáveis pela prisão, todos corroborando os termos da denúncia aduzindo reconhecer sem dúvida os apelantes como autores do crime.

Portanto, constata-se que autoria e materialidade delitivas se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos, inviabilizando os pleitos absolutórios.

Subsidiariamente, ambos apelantes apresentaram pedidos de desclassificação da conduta, tendo
ANDREY DA SILVA VINAGRE
requerido a
desclassificação para furto simples ou tentado
e
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
requerido a
desclassificação para roubo tentado
,
não lhes assistindo razão
, uma vez que a prova carreada demonstra que
as vítimas foram constrangidas a entregar seus bens mediante greve ameaça
, circunstância
elementar do delito de roubo
, bem como restou comprovada a
inversão da posse
dos bens subtraídos, ainda que posteriormente recuperados, configurando assim a
consumação do crime patrimonial
, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ, pelo que as desclassificações pleiteadas se revelam inaplicáveis à hipótese.

No tocante a dosimetria da pena,
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo legal, no que não lhe assiste razão, uma vez que a pena base cominada para ambos os apelantes apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e
40 (quarenta) dias-multa, em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade,
sob o argumento que “
o réu e seu comparsa, praticaram os fatos em via pública, em uma parada de ônibus, com diversas pessoas, não se intimidando com qualquer tipo de coerção estatal, o que demonstra sua periculosidade concreta
”.

Destarte, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Ainda no tocante à dosimetria da pena,
MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES
pleiteou
a
redução da pena intermediária abaixo do mínimo
pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes,
o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Acerca da terceira etapa de individualização da sanção, o apelante
ANDREY DA SILVA VINAGRE
requereu
o decote da majorante do uso de arma de fogo
, a
redução da fração de aumento de pena de 2/5 (dois quintos)
aplicada unicamente em razão da pluralidade de majorantes
e o
afastamento do concurso formal de delitos
, considerando-se a conduta como crime único,
não merecendo deferimento nenhum dos pleitos
, senão vejamos:

De plano,
revelam-se inócuos
os pleitos de
decote da majorante de uso de arma de fogo
e
redução da fração de aumento de 2/5 (dois quintos)
, a qual aduz que teria sido aplicada unicamente em razão da pluralidade de majorantes, sem idônea fundamentação, uma vez que a referida majorante não foi reconhecida na hipótese, bem como foi aplicada apenas a fração mínima legal de 1/3 (um terço) em razão da única majorante reconhecida
in casu
, o concurso de agentes.

Outrossim, também
não merece provimento
o pleito de
reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal de infrações
, uma vez que, tendo sido atingido, ainda que com uma única conduta e em mesmo contexto fático, o patrimônio de várias vítimas, impõe-se a aplicação da regra contida no art. 70 do CP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ fls. 688). Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 4. Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. O crime em apuração (roubo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantidas integralmente
para os apelantes suas penas de idêntico quantum de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
fixados

em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento,
mantendo íntegra a sentença hostilizada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023